Tribunal: TJPA
Processo: 0801143-38.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801143-38.2022.8.14.0136

APELANTE: LOURIVAN PEREIRA DOS SANTOS, EDNARDO ALVES DA SILVA

APELADO: MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE POR DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO POR PREPOSTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ednardo Alves da Silva e Lourivan Pereira dos Santos contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Maria do Rosário Oliveira de Carvalho, reintegrando-a na posse dos lotes 01 a 08, situados em Canaã dos Carajás/PA, e condenando os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre R$ 100.000,00. Alegam nulidades por ausência de despacho saneador, inépcia da inicial e irregularidade na representação da autora, sustentando ainda posse mansa e pacífica desde 2008. A autora, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença, afirmando ter comprovado documentalmente sua posse e negando irregularidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de decisão de saneamento; (ii) estabelecer se a inicial é inepta pela falta de documentos essenciais; (iii) determinar se a representação da autora foi irregular; e (iv) examinar se o mérito autoriza a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de decisão de saneamento, por si só, não configura cerceamento de defesa quando demonstrada a delimitação das provas, realização de audiência e apresentação de alegações finais, inexistindo prejuízo concreto aos réus.

A inicial não é inepta, pois foram juntados contratos e documentos que comprovam a cadeia aquisitiva e a posse, atendendo ao art. 320 do CPC.

A autora apresentou procuração pública que legitima a representação processual, não havendo irregularidade formal na constituição de mandatário.

Todavia, há nulidade absoluta no depoimento pessoal prestado em audiência por preposto em lugar da própria autora, pois o art. 385 do CPC exige que o depoimento pessoal seja prestado diretamente pela parte, salvo incapacidade legalmente reconhecida, o que não ocorreu no caso. A prestação de depoimento por preposto frustra o contraditório e a ampla defesa, contaminando a instrução probatória e impondo a cassação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento pessoal é ato personalíssimo que deve ser prestado pela parte, sendo nulo o depoimento colhido de preposto ou procurador, salvo em hipóteses de incapacidade legalmente reconhecida.

A nulidade do depoimento pessoal prestado por preposto configura cerceamento de defesa substancial, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 320, 334, § 10, e 385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2089247/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/11/2023; STJ, REsp 623575/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 07/03/2005; TJ-GO, AgInt 5231862-93.2020.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 25/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0801143-38.2022.8.14.0136, em que são recorrentes Ednardo Alves da Silva e Lourivan Pereira dos Santos e recorrida Maria do Rosário Oliveira de Carvalho.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para cassar a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, em razão da nulidade decorrente do depoimento pessoal prestado por preposto em lugar da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDNARDO ALVES DA SILVA e LOURIVAN PEREIRA DOS SANTOS em face da sentença lançada ao id 25005442, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE CARVALHO, reintegrando-a na posse dos lotes 01 a 08, localizados na Rua Rivalino Mariano, Loteamento Novo Horizonte, Quadra 20, no Município de Canaã dos Carajás/PA, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00).

Em suas razões recursais apresentadas sob o id 25005448, os apelantes suscitam preliminares e alegam, em síntese: (i) nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e cerceamento de defesa, porquanto não teriam sido apreciadas preliminares relevantes suscitadas na contestação; (ii) inépcia da inicial pela falta de documentos essenciais, como comprovante de residência e documentos pessoais da autora, o que impossibilitaria a apreciação do mérito; (iii) nulidade processual pela suposta irregularidade na representação da autora, afirmando que esta teria sido representada por preposto sem legitimação; e (iv) no mérito, sustentam a posse mansa e pacífica exercida há mais de 15 anos, inclusive com início de ocupação no ano de 2008, além de alegarem que parte dos lotes teria sido transferida a terceiros que já ajuizaram ações de usucapião.

Ao final, requerem o provimento do recurso para: (a) declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de saneamento; ou (b) extinguir o feito sem resolução do mérito em razão da inépcia da inicial; ou (c) no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Em contrarrazões apresentadas ao id 25005452, a apelada MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DE CARVALHO, por meio de seus patronos, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo: (i) a legitimidade de sua representação; (ii) a regularidade da inicial, destacando que a documentação acostada comprova suficientemente a sua posse e a cadeia dominial; (iii) a inexistência de cerceamento de defesa, ressaltando que a matéria ventilada pelos apelantes confunde-se com o mérito; e (iv) no mérito, a procedência do pedido de reintegração, considerando demonstrado o esbulho pelos apelantes em novembro de 2021, o que afastaria qualquer prescrição aquisitiva ou posse mansa. Requerem, por fim, a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise das preliminares de nulidade processual por ausência de saneamento, alegada inépcia da inicial e suposta irregularidade na representação processual da autora, bem como ao exame do mérito quanto ao direito possessório sobre os lotes descritos na inicial.

I – Da alegação de cerceamento de defesa

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora, observo que o artigo 357, caput, do CPC dispõe que o juiz deve proferir decisão de saneamento e organização do processo, resolvendo as questões processuais pendentes. No entanto, conforme se verifica dos autos, em especial dos termos da audiência de instrução e julgamento (Id. 102671978) e das manifestações das partes, houve delimitação das provas, realização da instrução e oportunidade para apresentação de alegações finais, não se configurando, assim, prejuízo concreto aos apelantes. A jurisprudência pátria consagrou que a nulidade somente se reconhece mediante demonstração de efetivo prejuízo (CPC, art. 277; STJ, AgRg no REsp: 2089247 PR 2023/0273255-6, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/11/2023), o que não restou comprovado pelos recorrentes.

II – Inépcia da inicial

No que tange à suposta inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, cumpre destacar que a autora apresentou, desde a petição inicial, instrumentos de promessa de compra e venda e contratos posteriores que demonstram a cadeia aquisitiva dos imóveis em litígio (Id. 62972349), os quais constituem documentos indispensáveis para a demonstração da posse e do interesse processual em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 320 do CPC e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 04/05/2010). Não há, portanto, inépcia a ensejar indeferimento da exordial.

III – Nulidade pela representação da autora

No que se refere à alegação de nulidade pela representação da autora por preposto, verifica-se que a procuração pública outorgada por Maria do Rosário Oliveira de Carvalho em favor de Regivaldo Oliveira de Carvalho foi juntada aos autos (Id. 62972346), possibilitando o acompanhamento regular do feito, não havendo nos autos qualquer elemento que indique incapacidade da autora ou irregularidade na outorga de poderes, sendo certo que o art. 334, §10, do CPC autoriza expressamente a representação judicial por procurador constituído mediante instrumento de mandato.

Contudo, é incontroverso que a autora, pessoa física, foi representada na audiência de instrução e julgamento, conforme certificado no termo de audiência (Id. 102671978), tendo sido o
preposto quem prestou depoimento em nome da autora
, o que constitui nulidade absoluta.

Consoante o art. 385 do CPC, o depoimento pessoal é personalíssimo, não podendo ser delegado ou substituído por preposto ou procurador, salvo em hipóteses excepcionais, como incapacidade legalmente reconhecida, o que não se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já assentou que “O depoimento pessoal é ato personalíssimo, em que a parte revela ciência própria sobre determinado fato. Assim, nem o mandatário com poderes especiais pode prestar depoimento pessoal no lugar da parte. Recurso parcialmente provido” (STJ - REsp: 623575 RO 2004/0003791-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/11/2004, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07/03/2005 p. 250 RDDP vol. 26 p. 203 RSTJ vol. 191 p. 321).

A nulidade é ainda mais evidente considerando que a autora não participou pessoalmente do ato, o que violou o contraditório e a ampla defesa, impedindo a parte contrária de indagar diretamente quem alega ser a legítima possuidora do imóvel.

No mesmo sentido, a jurisprudência orienta que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DEPOIMENTO PESSOAL COLHIDO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEPOIMENTO PESSOAL POR MEIO DE ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O efeito devolutivo no agravo de instrumento alcança apenas a matéria efetivamente examinada na decisão agravada, não podendo o órgão ad quem conhecer de questões diversas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Portanto, o pedido de depoimento pessoal por meio de videoconferência deve ser apresentado primeiramente na instância singela, possibilitando a análise pelo juízo a quo, sobre pena de supressão de um grau de jurisdição. 2. O depoimento pessoal é ato personalíssimo, em que a parte revela ciência própria sobre determinado fato. Dessarte, nem o procurador com poderes especiais pode prestar depoimento pessoal no lugar da parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5231862-93.2020 .8.09.0000, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

Em razão da nulidade configurada, imperioso reconhecer que o feito tramitou com cerceamento de defesa substancial, pois a produção da prova oral foi viciada desde sua origem, contaminando o julgamento de mérito.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para
cassação da sentença
, a fim de que o processo retorne à origem e seja reaberta a fase instrutória, oportunizando à autora prestar pessoalmente seu depoimento, em observância ao devido processo legal e à ampla defesa.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a nulidade da sentença, cassando-a integralmente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução e oitiva pessoal da parte autora.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.
Des. Alex Pinheiro Centeno
Relator

Belém, 14/07/2025